Tribunal: TJMT
Processo: 1023816-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023816-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), CLEITO BORTOLOMEDI - CPF: 802.292.479-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA DEBENDI – TEMA 29 DO STJ –

QUESTÃO JÁ RESOLVIDA EM AGRAVO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO A JUSTIFICAR A SUA ALTERAÇÃO -

POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -

RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1023816-11.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em Ação de Revisão c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas e Restituição de Valores, deferiu a tutela de urgência,
determinando que o requerido proceda imediatamente ao cancelamento da inscrição realizada nos cadastros de proteção ao crédito, tanto em relação ao CNPJ da empresa requerente quanto ao CPF do sócio proprietário CLEITO BORTOLOMEDI, CPF 802.292.479-20, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento desta determinação até o limite do valor da causa
.

O agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.

Aduz que não há irregularidade na negativação do nome e, inclusive a própria agravada admite a inadimplência.

Argumenta que, conforme a Súmula 381 do STJ,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.

E mais, o simples ajuizamento da ação não impede a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo de descaracterizar a mora.

Insurge-se contra a multa cominatória que entende ser excessiva além de não ter sido estabelecido um limite máximo.

Efeito suspensivo indeferido (ID n.

185638661).

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id 190232175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante ajuizou o feito visando discutir a cobrança referente a contrato de adesão firmado com a agravada (Renegociação de Dívida n. 300000012570).

O pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em sua conta corrente, bem como a não inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes foi indeferido, decisão recorrida no Agravo de Instrumento no 1014491-12.2023.8.11.0000, não provido em 03/08/2023.

Aos 10/08/2023 a agravada noticiou na primeira instância que o seu nome foi incluído nas listas de inadimplentes pela agravante, e portulou novamente pela tutela de urgência para a sua suspensão, o que dessa vez foi deferido sob o seguinte fundamento:

“Considerando a presença dos requisitos legais e o entendimento jurisprudencial supracitado, defiro o pedido liminar formulado pela parte requerente, determinando que o requerido proceda imediatamente ao cancelamento da inscrição realizada nos cadastros de proteção ao crédito, tanto em relação ao CNPJ da empresa requerente quanto ao CPF do sócio proprietário CLEITO BORTOLOMEDI, CPF 802.292.479-20, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento desta determinação até o limite do valor da causa”.

Contudo, segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).

Os argumentos da agravada na primeira instância

não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi, principalmente porque a alegada ausência de liquidez da agravante e necessidade de utilização da conta corrente onde a prestação é debitada, não constituem em atos irregulares cometidos pelo agravado.

No mais, a questão já havia sido decidida por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento no
1023816-11.2023.8.11.0000, que ao indeferir o pedido de tutela de urgência para suspensão da cobrança da dívida, bem como da inclusão do nome da empresa em cadastros restritivos, autorizou, em caso de inadimplemento que o credor se utilizasse dos meios legais para o recebimento
do débito
.

Portanto, sequer se vislumbrou a ocorrência de fato novo a justificar a mudança de entendimento outrora já fixada.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023